Tribunal: TJSP
Processo: 1023223-17.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
VOTO No 32691

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gravações dos contatos telefônicos das partes desnecessárias para o deslinde da causa. Mérito. Tentativa de fraude bancária. Bloqueio preventivo dos acessos à conta da autora. Desbloqueio, solicitado na véspera do vencimento das faturas do seu cartão de crédito, não efetivado, impossibilitando o pagamento.

Ementa:
VOTO No 32691

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gravações dos contatos telefônicos das partes desnecessárias para o deslinde da causa. Mérito. Tentativa de fraude bancária. Bloqueio preventivo dos acessos à conta da autora. Desbloqueio, solicitado na véspera do vencimento das faturas do seu cartão de crédito, não efetivado, impossibilitando o pagamento. Promessa de prorrogação do vencimento não cumprida, culminando na adesão ao crédito rotativo. Valores mínimos das faturas debitados mensalmente da conta da autora, gerando uma "bola de neve" no crédito rotativo e no cheque especial. Responsabilidade civil do banco réu. Não configuração. Ausência de nexo causal. Falha no serviço bancário que não foi causa determinante da constituição dos débitos. Faturas que podiam ser pagas em seu vencimento no caixa da agência bancária. Ademais, autora que teve desbloqueado seus acessos no dia seguinte ao vencimento, e permaneceu inerte por meses a fio, sem nem ao menos pagar ou consignar o valor principal das faturas, permitindo a constituição e a rolagem da dívida. Créditos do rotativo e do cheque especial exigíveis. Sentença mantida nesse ponto. Nulidade do contrato de crédito rotativo do cartão. Ausência de manifestação de vontade da autora na adesão ao negócio. Inovação da causa de pedir. Argumento não suscitado em primeiro grau. Afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido nesse ponto. Contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes. Conta utilizada apenas para depósito das prestações do mútuo, apropriadas pelo banco para amortização dos débitos do rotativo e do cheque especial. Impossibilidade. Duty to mitigate the loss. Numerário depositado pela autora que deveria ser utilizado para amortização do financiamento imobiliário. Prestações reputadas quitadas e, portanto, inexigíveis. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral. Inocorrência. Ausência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.